Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-30.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007980-30.2012.8.11.0055
Recorrente: TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
Recorrido: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA (id 20619985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 17050961):
“APELAÇÕES CÍVES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXCONTRATUAL – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – MANTIDO – DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL – DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR A OBRIGAÇÃO – Art. 475-Q, CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade da prova testemunhal se a requerida, ora apelante, não exerceu a faculdade de obstar o depoimento das testemunhas no momento oportuno, porquanto indubitável a preclusão. Constatado o excesso de velocidade com que trafegava o ônibus que vitimou uma das crianças atropeladas, bem como que a conduta das vítimas em nada contribuiu para o acidente, não há que se cogitar da ocorrência de culpa exclusiva, ou mesmo concorrente, das vítimas, capaz de afastar a condenação imposta à empresa de transporte. Há que ser majorado o valor da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais para valor que se revele mais adequado à causa, na qual houve a morte do filho e irmão dos autores, e para que atenda aos princípios da razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida. Os juros de mora incidem desde evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade objetiva extracontratual. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT efetivamente recebido pela autora deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ. Os documentos apresentados mostram-se hábeis a demonstrar que se trata de família de baixa renda, inclusive pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores, de modo que fazem jus à indenização por danos materiais, consubstanciado na forma de pensão mensal em favor dos autores. Conforme o disposto no Art. 475-Q, do CPC, “Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente com a empresa segurada, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula n. 537 do STJ.” (TJMT, RAC 0007980-30.2012.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 18348463 foram parcialmente acolhidos, conforme ementa id 24128478:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXCONTRATUAL – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – MANTIDO – DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL – DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR A OBRIGAÇÃO – Art. 475-Q, CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR AS OMISSÕES, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. O processamento da recuperação judicial, por si só, não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O impedimento da incidência de juros e correção monetária ao valor da condenação somente deverá realizada no momento da habilitação do crédito no próprio processo de recuperação judicial, de modo que não se aplica o disposto no art. 18, “d” e “f” da Lei no 6.024/74 (recuperação judicial) aos processos de conhecimento.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que o acórdão violou os artigos 141 e 492 do CPC, “já que pedido de danos materiais na petição inicial foi limitado até a idade em que a vítima completaria 25 anos de idade e o acórdão reformou a sentença para condenar a Recorrente ao pagamento da pensão mensal até que a vítima completasse 65 anos de idade.”
Em relação especificamente ao efeito suspensivo, afirma que:
“No caso, a matéria posta à apreciação desse Colegiado do STJ clama pela concessão do efeito suspensivo, haja vista que o cumprimento provisório do comando recorrido que, inquestionavelmente, viola os artigos 141 e 492 do CPC, Lei Federal 13.105/2015, sendo certo, ainda, o caráter irreversível dos danos decorrentes ao Recorrente, o que em nada contribui para a pacificação jurídica.
Diante disso, requer-se a concessão do efeito suspensivo ao Recurso Especial, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida, pois a continuidade do andamento processual trará insegurança jurídica, com a possibilidade de provimento do presente Recurso Especial e o risco de decisões conflitantes.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 13663975 e 29337458.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a alegação genérica de que “a continuidade do andamento processual trará insegurança jurídica” não é apta a demonstra a probabilidade do direito ou o perigo da demora, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de janeiro de 2019.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi